Tribunal: TJSP
Processo: 2231036-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com pedido de indenização de danos materiais e morais. Decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida para o fim de determinar à instituição financeira que providencie a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com pedido de indenização de danos materiais e morais. Decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida para o fim de determinar à instituição financeira que providencie a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias. Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a possibilitar a antecipação de tutela. Astreinte. Garantia de cumprimento das decisões judiciais. Previsão legal. Artigo 536, "caput", do Código de Processo Civil. Razoabilidade e proporcionalidade observadas. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2231036-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado LUIS PHELIPE PINHEIRO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231036-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2231036-47.2020.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível - Foro Regional de Jabaquara São
Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Luis Phelipe Pinheiro de Oliveira
Voto no 20.027
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer e de
não fazer cumulada com pedido de indenização de danos
materiais e morais. Decisão que antecipou os efeitos da
tutela pretendida para o fim de determinar à instituição
financeira que providencie a retirada do nome do autor dos
cadastros de inadimplentes, no prazo de 48 horas, sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.
Inconformismo. Elementos dos autos que são aptos a
possibilitar a antecipação de tutela. Astreinte. Garantia de
cumprimento das decisões judiciais. Previsão legal. Artigo
536, “caput”, do Código de Processo Civil. Razoabilidade e
proporcionalidade observadas. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Banco do Brasil S/A contra o agravado, Luis
Phelipe Pinheiro de Oliveira, extraído dos autos de ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231036-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
3
obrigação de fazer e de não fazer cumulada com pedido de
indenização de danos materiais e morais, além de pedido de
tutela de urgência, em face de decisão (fls. 28/29) que antecipou
os efeitos da tutela pretendida para o fim de determinar à
instituição financeira que providencie a retirada do nome do autor
dos cadastros de inadimplentes, referentes aos débitos
originados do cartão Ourocard Visa no 49845332****4106, do
Banco do Brasil, Agência no 8967, no prazo de 48 horas, sob
pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.
A agravante se insurge. Alega que o
agravado deixou de comprovar tanto a veracidade dos fatos
quanto o dano irreparável ou de difícil reparação que poderia ter
sofrido, em afronta ao artigo 300 do Código de Processo Civil.
Aduz que não há qualquer atitude ilícita de
sua parte, tendo em vista que o próprio autor, em sua inicial,
menciona que possui o cartão de crédito e que efetuou compras
com ele, demonstrando sua ciência. Porém, o que pretende
agora é eximir-se do pagamento.
Sustenta a necessidade de revogação da
multa imposta, eis que aplicada de forma desarrazoada e
desproporcional, sob pena de enriquecimento ilícito da parte
adversa.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para o fim de afastar a multa
imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231036-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
4
Recurso tempestivo, preparado e recebido
no efeito devolutivo (fls. 46/47).
O agravado apresentou contraminuta (fls.
74/77).
É o relatório.
Conforme salientado na decisão de
admissibilidade deste agravo de instrumento, a matéria versada
no incidente, extraída de decisão que concede tutela liminar
provisória, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o
recurso de agravo de instrumento.
No mérito, confere-se que o autor veio a
juízo em busca de tutela jurisdicional com a pretensão de que se
obste a publicidade em torno de seu nome como inadimplente
em órgão de proteção ao crédito, como também, por não ter
relação contratual com a instituição financeira no fato subjacente
à iniciativa de negativá-lo, seja determinado o cancelamento do
registro.
Por elementar, se o fundamento do pedido
está na inexistência de débito por não manter relação contratual
com a ré, também negada, por lógico, não se poderia exigir do
autor fazer prova negativa.
E sob este plano, a despeito de o juízo “a
quo” ter se permitido à concessão da tutela sem ouvir a parte
contrária, o fato deste recurso, sem substância de conteúdo, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231036-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
5
suficiente para partilhar de sua razão para o deferimento, sem
perda de anotar que o que circunda a providência deferida não é
daquelas que teria o condão de tornar a decisão judicial
irreversível ou de prejuízo consumado à instituição financeira.
Já o contrário, que tivesse deixado para
melhor aquilatar os fatos a partir do contraditório, daí, sim,
haveria um prolongamento do prejuízo a quem indevidamente
apontado com restrição em órgão de proteção ao crédito, vez
que, sabidamente, não teria como contornar a liberação de
negócios e créditos com o sistema financeiro.
E mais conta, é o fato de a agravante
ingressar com este recurso para combater a tutela provisória
sem trazer prova alguma de rebate à afirmação do agravado de
com ela não manter relação de correntista ou de contratante de
cartão de crédito.
Até a tela de seu sistema, que juntou aos
autos em ilustração, não passa de registro com o qual está a se
deparar com a reclamação que o autor lhe fez, sem, porém, que
tivesse acolhido seu desacordo ao fato de negativá-lo sem
fundamento contratual.
A rigor, só faz combater a decisão judicial
em razão da fixação de multa, mas, efetivamente, o faz sem
preocupação de produzir prova em amparo de que sua iniciativa
para inserir o autor como inadimplente em órgão de proteção ao
crédito fora respaldada em negócio descumprido.
Como salientam Nelson Nery Junior e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231036-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
6
Rosa Maria de Andrade Nery: “Deve ser imposta multa, de ofício
ou a requerimento da parte. O valor dever ser significativamente
alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve
ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar
o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível
cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo Juiz” (“Código de Processo Civil Comentado”,
p. 764, RT, 6a edição).
Por efeito, não tendo interesse de
enfrentar o ponto central do conflito que motivou o autor buscar a
tutela jurisdicional, mais uma vez digo, tal evidencia que a
decisão do juízo “a quo” foi correta na concessão da tutela,
estando a multa fixada, simplesmente, voltada para assegurar o
cumprimento da ordem judicial.
Neste particular, o artigo 536, caput, do
Código de Processo Civil, dispõe que “No cumprimento de
sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou
não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a
efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo
resultado
prático
equivalente,
determinar
as
medidas
necessárias à satisfação do exequente”.
E para atender o disposto no caput, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231036-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.XXX
7
juízo poderá determinar, entre outras providências, a imposição
de multa (§ 1o).
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator